Tribunal: TJDFT
Processo: 0030150-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030150-33.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: JEOVANE MARQUES DOS SANTOS, ROSIMEIRE PINTO BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CABIMENTO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. PAGAMENTO DEVIDO. JUROS DE MORA. I – Não se aplica a Teoria do Adimplemento Substancial quando o devedor não houver agido com boa-fé objetiva. II – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, sendo incabível a retenção de qualquer percentual. III – O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento da multa contratualmente ajustada, que deve ser reduzida equitativamente quando se afigurar excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil. IV – É entendimento pacífico deste Tribunal que, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, incidem juros de mora a contar da citação, sendo a tese de incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença aplicável apenas aos casos de desistência ou mora do consumidor. V – Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 113, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que houve a ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que a rescisão do contrato somente foi pleiteada pelos recorridos após o transcurso de quatro anos do prazo firmado para a entrega do imóvel, quando ele já havia ficado pronto, demonstrando a aceitação tácita em relação ao atraso na conclusão da obra. Acrescenta a necessidade da preservação do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, constatado o adimplemento substancial do pactuado, além de ressaltar a necessária observância do princípio da função social do contrato. No aspecto, aponta divergência substancial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela condenação por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 113, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e correlatos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do inadimplemento substancial. Isto porque, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005